Tribunal: TJDFT
Processo: 0705708-31.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET. ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO. TRANSFERÊNCIA DE LINHA NÃO REALIZADA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. COMPROVADOS. PEDIDO FEITO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte ré se insurgiu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a por danos materiais, na forma do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, e danos morais, isso em razão de inadimplemento contratual referente à prestação de serviços de pacote de telefonia fixa e internet.
2. No recurso inominado, requereu que a condenação por danos materiais, seja na forma simples em razão da ausência de má-fé. Requereu, ainda, o afastamento dos danos morais, porque não houve comprovação de qualquer dano que pudesse ofender a honra ou a moral da parte autora, bem como não houve negativação ou mesmo cobranças indevidas. Requereu o provimento do recurso. Contrarrazões apresentadas, requerendo a majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 15.000,00.
3. Trata-se de relação de consumo visto que a parte recorrente é fornecedora de serviço, cujo destinatário final é a parte recorrida consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.
4. DANOS MATERIAIS. Incontroverso que a parte autora possui contrato para prestação de serviços telefônicos com a ré e que solicitou a mudança de endereço para novo estabelecimento comercial, para a continuação da prestação dos serviços, contudo a empresa de telefonia não fez a transferência da linha em razão da falta de cabeamento e tecnologia na região, mas continuou efetuando as cobranças do pacote sem a contraprestação do serviço, por mais de 12 meses.
5. A condenação na forma dobrada, prevista no art. 42, único, do CDC, deve ser mantida, porque, desde o momento em que a parte ré soube da inviabilidade de realizar a transferência do serviço para outra região, as cobranças deveriam ter sido imediatamente suspensas. A parte autora comprovou os pedidos de solicitações junto a parte ré, afastando o argumento de erro justificável. Ademais, mesmo não sendo necessário, a má-fé restou demonstrada (ID. Num. 41103725).

6. DANOS MORAIS. Também restaram comprovados. A cobrança por mais de 1 (um) ano de serviço de telefonia fixa e internet sem a devida contraprestação, causaram empobrecimento ilícito da parte autora, que além de assumir indevidamente essa despesa, teve que contratar outro serviço de internet para atender as suas necessidades profissionais. Por restar caracterizada a má-fé na cobrança indevida de pacote de serviço não fornecido, o caso dos autos não se trata de mero inadimplemento contratual. Houve desrespeito ao princípio da boa-fé objetiva contratual, ferindo a legítima expectativa da parte autora de ter os serviços restabelecidos no novo endereço profissional.
7. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. Não se conhece de pedido feito em contrarrazões, porque pedido contraposto só é admissível em “primeira instância” e no sistema dos juizados aquele que pretender a modificação da sentença deve recorrer contra ela.
8. Recurso da parte ré conhecido e não provido.
9. Custas recolhidas. Condenada a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.